Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO. VALOR. DESARRAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA.

I – A parte não pode discutir questões já decididas, no curso do processo, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507 do CPC.

II – Afasta-se a alegação de dessarazoabilidade do valor da obrigação, se a parte não se desincumbe do seu ônus de infirmar a cotação apresentada.

III – Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.